Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701249-74.2022.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: HAROLD ZISCHEGG APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc. Com fulcro no disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, pela derradeira vez, determino a intimação da parte apelante, no prazo razoável de 15 (quinze) dias, para que: 1) Os sucessores indicados na procuração de ID 46797900 comprovem documentalmente o falecimento do apelante (HAROLD ZISCHEGG), com indicação de inventariante (na hipótese de já constituído) ou do(s) herdeiro(s), (CPC, arts. 313, § 1o, 687 e seguintes), bem como a devida regularização respectiva(s) da(s) procuração(ões) do(s) causídico(s); 2) A comprovação do recolhimento do preparo recursal atrelado ao apelo e em cumprimento do Acórdão no 1662603 (ID 43611132), eis que o documento de ID 44543887 não abre no formato do arquivo juntado aos autos. Proceda a Secretaria da egrégia 6a Turma Cível deste Tribunal com a intimação acima ordenada por meio dos advogados – Dr. PAULO FRANCISCO VEIL, OAB/DF no 43.089 e Dr. FELLYPE MARLON MENDES RIBEIRO, OAB/DF no 46.283 – já cadastrados nos autos. Advirta-se, no ensejo, que o não atendimento das determinações acima indicadas poderá implicar no não conhecimento do recurso de apelação, por falta de preenchimento dos requisitos objetivos correlacionados. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator